Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-53.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2009 a 2017 – Sentença que extinguiu o processo – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Despesa com cartas de citação e intimação que não se insere no conceito de custas processuais (art. 39 Lei no 6.830/80) – Poder Judiciário que não deve arcar com a antecipação de despesas relativas a serviços prestados por

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2009 a 2017 – Sentença que extinguiu o processo – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Despesa com cartas de citação e intimação que não se insere no conceito de custas processuais (art. 39 Lei no 6.830/80) – Poder Judiciário que não deve arcar com a antecipação de despesas relativas a serviços prestados por terceiros, tais como nos casos de perito, avaliador, leiloeiro, depositário e também da citação postal realizada pelos Correios que são de interesse exclusivo do credor – Despesas, ademais, que serão ressarcidas pelo executado ao exequente, se este se sagrar vencedor – Necessário adiantamento das despesas postais nas ações executivas municipais, conforme estabelecido no Provimento CSM no 2.292/2015, com as alterações do Provimento CSM no 2.512/19 – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500355-53.2019.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
SAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO
SUL, é apelado FRANCISCO DO PRADO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
2
Apelação no 1500355-53.2019.8.26.0653 - Digital
Apelante : SAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem
Grande do Sul
Apelado : Francisco do Prado Souza
Comarca : Vargem Grande do Sul 1a Vara Judicial
Voto no 32.315
APELAÇÃO - Execução fiscal Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2009 a 2017 Sentença que extinguiu o processo
Pretensão à reforma Inadmissibilidade Despesa com cartas de
citação e intimação que não se insere no conceito de custas
processuais (art. 39 Lei no 6.830/80) Poder Judiciário que não
deve arcar com a antecipação de despesas relativas a serviços
prestados por terceiros, tais como nos casos de perito, avaliador,
leiloeiro, depositário e também da citação postal realizada pelos
Correios que são de interesse exclusivo do credor Despesas,
ademais, que serão ressarcidas pelo executado ao exequente, se
este se sagrar vencedor Necessário adiantamento das despesas
postais nas ações executivas municipais, conforme estabelecido no
Provimento CSM no 2.292/2015, com as alterações do Provimento
CSM no 2.512/19 Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo SAE Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul da r. sentença de págs.30/32
que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de Francisco
do Prado Souza, cobrando tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2009 a
2017, no valor de R$4.759,41, fundada a extinção no artigo 485, inciso IV,
do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.36/64) sustenta o apelante que está
desobrigado quanto ao recolhimento prévio das custas para citação postal,
que serão pagas, a final, pelo vencido. Menciona violação ao artigo 91 do
CPC c.c. artigo 39 da LEF. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento
da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado
não está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
3
recebo o recurso de págs.36/64 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo SAE
Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul cobrando tarifa de
água e esgoto dos exercícios de 2009 a 2017, no valor de R$4.759,41 (cf.
CDA's de págs.02/22).
De início, cumpre destacar que este Relator vinha se
posicionando pela dispensa dos entes públicos quanto ao adiantamento das
despesas postais para citação.
Todavia, passo a adotar o entendimento majoritário desta 18a
Câmara de Direito Público no sentido de se exigir o prévio recolhimento,
pelos entes públicos municipais, de referida despesa.
Cumpre destacar que não se olvida que o art. 91 do CPC/2015,
correspondente ao art. 27 do CPC/1973, se encontra em harmonia com o art.
39 da LEF, apontando entendimento no sentido da inexigibilidade de
adiantamento, pela Fazenda Pública, do valor das custas relativas aos atos
processuais.
Assim dispõe o art. 91 do CPC/2015:
“As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento
da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública serão pagas a final pelo vencido”.
E também o art. 39 da Lei no 6.830/80:
“A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse
independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo
único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das
despesas feitas pela parte contrária”.
De fato, tais dispositivos legais se referem às custas relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
4
aos atos judiciais ou processuais a requerimento da Fazenda Municipal, cujo
recolhimento antecipado pelo ente público não se pode exigir, porquanto
serão pagas a final pelo vencido.
No entanto, a dispensa do prévio recolhimento de custas
processuais abrange apenas os serviços prestados pelo próprio Poder
Judiciário, não se estendendo aos serviços prestados por terceiros no interesse
da parte, como nos casos de perito, avaliador, leiloeiro, depositário e também
da citação postal realizada pelos Correios.
No caso vertente, revendo meu posicionamento, entendo que
não se trata de custas processuais, mas de mera despesa postal inicial
destinada a proporcionar a citação da parte (ato judicial de interesse do ente
municipal), remunerando serviço prestado por terceiro, ou seja, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT, de entrega da carta citatória no
endereço fornecido pelo exequente com aviso de recebimento.
Insta consignar que, quando o Fisco Municipal deixa de
recolher referidas despesas de citação, se houver determinação judicial, o
próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será obrigado a efetuar o
pagamento à EBCT.
Levando-se em conta o elevado número de execuções fiscais
distribuídas regularmente pelos municípios paulistas, este recolhimento pelo
TJSP, que não faz qualquer sentido, porquanto se trata de ações executivas de
interesse do ente municipal, está a comprometer o orçamento da Corte
Bandeirante de Justiça com despesas elevadas que não são suas.
É de se destacar que o recolhimento do valor correspondente
às despesas postais não se insere no conceito de custas relativas aos atos
processuais, cujo recolhimento o Município não precisaria adiantar a teor do
disposto no art. 39 da LEF, como explicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
5
Ademais, o prévio recolhimento pelo interessado tem previsão
expressa no Prov. CSM no 2.292/15, que dispõe sobre as regras de
ressarcimento das despesas postais relativas à carta de citação com “AR
Digital” em execuções fiscais municipais, da seguinte forma:
“Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São
Paulo que ajuizarem ações de execução fiscal, deverão
ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos
termos deste Provimento, mediante pagamento em lote
referente aos executivos fiscais municipais que pretende
distribuir.
Artigo 2o - A fiscalização do recolhimento em lote das
despesas postais e das quantidades de cartas com ARs digitais
postadas será feita de forma centralizada pela SPI 3.18
Coordenadoria Administrativa e de Malotes.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão
expedidas com a comprovação do recolhimento.
Artigo 4o - Para recolhimento em lote das despesas de
postagem na modalidade AR-digital deverão ser adotados os
seguintes procedimentos:
I) A Procuradoria Municipal deverá realizar o depósito das
despesas postais em lote no valor correspondente a um AR
digital, de acordo com tabela de despesa postal
periodicamente publicada pelo Tribunal, para cada
executado que constar do arquivo eletrônico que será
submetido à distribuição, acrescido de 15% do valor,
referente à estimativa de reexpedições.
II) O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias
Municipais, deverá ser digitalizado e encaminhado para o e-
mail: ardigital.municipios@tjsp.jus.br
III) O recolhimento deverá ser feito na conta do Fundo
Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, gerado no Portal do Banco do Brasil, utilizando o
código 438-3.
IV) Constatada eventual insuficiência dos valores depositados
para quitação das despesas postais decorrentes da expedição
dos ARs digitais, a Procuradoria Municipal será notificada
para realização de depósito complementar, no prazo de 10
dias. V) Em caso de ausência injustificada de depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
6
complementar no prazo estipulado, o Juiz responsável será
cientificado para adoção das medidas jurisdicionais cabíveis”.
Para corroborar esse entendimento, cumpre salientar que o
Provimento CSM no 2.512/19 alterou os arts. 2o e 4o, II, do Provimento CSM
no 2.292/15 a fim de aperfeiçoar o procedimento de recolhimento da despesa
postal de citação pelos entes municipais, proporcionando maior controle do
pagamento para garantir o recebimento do vencido:
Provimento CSM no 2.512/19
“Art. 2o - A fiscalização do recolhimento em lote das
despesas processuais e das quantidades de cartas com ARs
digitais postadas será feita diretamente pelas respectivas
Unidades Judiciais que processam as execuções fiscais
municipais”.
(...)
Art. 4o - (...)
II
O comprovante de depósito, realizado pelas
Procuradorias Municipais, deverá ser encaminhado para a
Unidade Judicial que processa as execuções fiscais
municipais”.
Convém consignar que o Provimento CSM 2.292/15
expressamente prevê que o recolhimento seja efetuado pelos Municípios
mediante pagamento em lotes relativos às ações executivas que pretendem
ajuizar.
Tal provimento estabeleceu, na verdade, uma sistemática na
qual cada município, após fazer um levantamento das execuções fiscais que
pretende distribuir em determinado período, deva recolher ao TJSP o valor
das custas para citação correspondente àquele lote de ações, de forma a
facilitar o procedimento para expedição da carta citatória, com AR digital e
entrega ao executado pelos Correios, que são remunerados por referidas
custas, proporcionando maior controle da arrecadação daquela despesa.
Entretanto, como boa parte dos municípios não vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
7
recolhendo o valor correspondente ao lote de ações executivas, os
magistrados a quo passaram a determinar o recolhimento das despesas postais
processo por processo, o que acabou por desvirtuar a finalidade precípua do
provimento e vem gerando a interposição de centenas ou milhares de agravos
de instrumento apenas com o intuito de afastar a cobrança daquela despesa,
abarrotando ainda mais esta Corte de Justiça de recursos.
Assim, entendo que, no caso vertente, o exequente a fim de
promover a citação do executado deve adiantar as despesas postais, conforme
explicitado.
Nesse sentido também o disposto no art. 2o da Lei estadual no
11.608/03, com a nova redação dada pela Lei no 14.838/12:
“A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive
os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de
hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as
despesas com registros, intimações e publicações na Imprensa
Oficial.
Parágrafo único: Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
III - as despesas postais com citações e intimações;(...)”. -
destaquei
Como se vê, segundo esse dispositivo legal, cabe ao exequente
efetuar o recolhimento antecipado de referidas despesas postais, aliás,
conforme ficou estabelecido pelo Provimento CSM no 2.292/15 e alterações
promovidas pelo Provimento CSM no 2.512/19.
Insta consignar, ainda, que se trata de mero adiantamento de
despesas postais pelo ente público municipal que, na hipótese de sagrar-se
vencedor na demanda, será ressarcido também quanto ao valor de referida
despesa, não havendo qualquer prejuízo neste procedimento, o qual,
conforme explicitado, é de interesse da Autarquia Municipal.
A questão já foi objeto de apreciação por esta E. 18a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
8
de Direito Público:
“Execução Fiscal. Decisão agravada que condicionou a
expedição da carta de citação ao recolhimento das despesas
postais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interpretação
evolutiva, de forma a se distinguir as custas processuais das
despesas postais. Necessidade do recolhimento das despesas,
sob pena de se impor ao Poder Judiciário o pagamento
antecipado de serviços de terceiros e que são de interesse
específico de cada exequente. Inteligência do artigo 39 da
LEF em face da CF/1988 e da LRF. Ausência de norma
estadual concedendo isenção às Fazendas Públicas
Municipais e Autarquias quanto às despesas postais. Ato
impugnado que observou o Provimento CSM n. 2.292/2015,
acerca das despesas postais. Decisão mantida. Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2070047-04.2019.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
25/04/2019). grifei
Este também é o entendimento majoritário da E. 14a Câmara
de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2003, 2004, 2006 e 2007 e Taxas de
Serviços Urbanos dos exercícios de 2003 e 2004 Despacho
de intimação da Fazenda exequente para o recolhimento
das despesas de citação postal, sob pena de extinção do
feito Cabimento Provimento CSM 2.292/15 Espécie
de despesa que não se enquadra no conceito de custas e
emolumentos
Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça Recurso não provido” (Agravo de instrumento no
2022508-42.2019.8.26.0000, rela Desa Silvana Malandrino, j.
22/04/2019). destaquei
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ordem de
recolhimento de valores para postagem de carta citatória.
Admissibilidade. Despesas postais que não se incluem na
isenção prevista no artigo 39 da Lei 6.830/80. Necessidade
de observância do Provimento 2.292/15 do Conselho
Superior da Magistratura. Recurso denegado” (Agravo de
Instrumento 2053008-91.2019.8.26.0000, rel. Des. Geraldo
Xavier, j. 09/05/2019). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
9
Cumpre ponderar, respeitados entendimentos em sentido
contrário, que existe lei estadual determinando o recolhimento, pelo
exequente, de referida despesa postal de citação, que não está incluída na taxa
judiciária (Lei estadual no 11.608/03, com a nova redação dada pela Lei no
14.838/12).
A propósito, insta destacar, por analogia, entendimento
semelhante e pacífico relativo às despesas com diligências de oficial de
justiça nos atos processuais de citação e intimação em que não se dispensa a
Fazenda Pública do recolhimento prévio.
Nesse sentido, veja-se a nota 2d, ao art. 39 da Lei no 6.830/80,
de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, com a colaboração de Luiz
Guilherme Aidar Bondioli, in “Código de Processo de Processo Civil e
legislação processual em vigor”, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1350,
que assim dispõe:
“Na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a
antecipar o valor destinado ao custeio das despesas de
transporte dos oficiais de justiça” (RST 96/31, un. de jurisp.,
um voto vencido). No mesmo sentido, mais recentemente:
STJ- 1.a Seção, REsp 1.144.687, Min. Luiz Fux, j. 12.5.10, DJ
21.5.10 (caso de execução fiscal instaurada na Justiça
Federal). Ainda: RT 851/391 (no caso, o processo foi extinto
sem julgamento do mérito, na medida em que, mesmo após
intimação pessoal, o valor da diligência não foi recolhido).
A citação por meio de oficial de justiça é hipótese semelhante
à desta execução fiscal, na qual o exequente pretende que referida citação seja
pela via postal, com aviso de recebimento (A.R.).
Em outras palavras, o prévio recolhimento do valor das
diligências do oficial de justiça para a citação equivaler-se-ia à da despesa
postal, eis que ambas as modalidades objetivam a citação da parte com
auxílio de terceiro (oficial de justiça e Correios).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
10
No caso da despesa com diligências do oficial de justiça, tem-
se que a matéria inclusive já se encontra sumulada pelo C. STJ:
“Súmula 190: Na execução fiscal processada perante a
Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça”.
No sentido da aplicação da Súmula 190 é a lição de Leandro
Paulsen,
em
sua
obra
“Direito
Processual
Tributário:
Processo
Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da doutrina e da
jurisprudência”, 7.a ed., Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2012,
pág. 522:
“Despesas de diligências de oficial de justiça. Súmula 11 do
TRF-3.a Região: “Na execução fiscal, a Fazenda Pública está
obrigada a adiantar as despesas de transporte do oficial de
justiça” (DJU de 20.02.98, Seção II, pp. 151 e 152), com
revisão da Súmula 4...” “Transporte dos oficiais de justiça
na Justiça Estadual. Súmula 190 do STJ. Dispõe a Súmula
190 do STJ: “Na execução fiscal, processada perante a
Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o
transporte dos oficiais de justiça” (DJU de 23.06.97, p.
29.331). (...)
- Ementa de julgado que, dentre outros, deu origem à Súmula
190:
“PROCESSO
CIVIL.
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. ARTIGO 39 DA LEI N.o 6.830/80.
EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM TRANSPORTE
DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Na execução fiscal, a Fazenda
Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos; já as despesas com transporte dos Oficiais
de Justiça, necessárias para a prática de atos fora do
cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos,
estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o
numerário
destinado
ao
custeio
dessas
despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
11
Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de
que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a
antecipar o valor destinado ao custeio das despesas de
transporte dos Oficiais de Justiça” (IUJRMS 1.352/SP, 1.a
Seção, rel. Min. Ari Pargendler, fev/1997).
Como se vê, mostra-se incompatível a carga de despesas que o
oficial de justiça teria de efetuar realizando as diligências que são requeridas
pela Fazenda Pública, para somente depois comprovar seu crédito e pedir seu
ressarcimento, o que equivaleria a obrigá-lo a tirar do próprio bolso a quantia
necessária para essa finalidade.
A isenção prevista no art. 39 da LEF, guarda relação com
custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
consoante posicionamento do C. STF, no RE 108.845.
Entretanto, o art. 2o, parágrafo único, IV, da Lei estadual no
11.608, de 29.12.2003, transcrito anteriormente, tratou de excluir da taxa
judiciária as despesas com diligência de oficial de justiça, de maneira que a
Fazenda Pública não está dispensada da antecipação dessa verba.
Acerca do tema, antes mesmo da edição da Súmula 190, já
havia se posicionado o C. STJ:
“Processual Civil. Despesas de condução do oficial de justiça.
Pagamento pela Fazenda Pública. I - Os arts. 27 do CPC e 39
da Lei 6.830/80 não obrigam o meirinho a financiar
despesas para permitir a prática de atos processuais do
interesse de entidades públicas, retirando da sua
remuneração, que é paga pelo Estado, quantias com aquela
finalidade. O caso não é de simples iniquidade, mas de falta
de obrigação legal. Dissídio com a Súmula 154 do extinto
TFR” (REsp n.o 22858/SP, 2.a T., rel. Min. Antonio de Pádua
Ribeiro, j.24.06.1992, DJU 31.08.1992).
“Processual Civil
Execução Fiscal
Adiantamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
12
despesas para oficial de justiça ou para o perito - Art. 27, CPC
- Lei 6.830/80, Art. 39, LEF. Se a interpretação por critérios
tradicionais conduzir a injustiça, incoerências ou contradição,
recomenda-se buscar o sentido equitativo, lógico e acorde com
o sentimento geral. Custas e emolumentos, quanto à
natureza jurídica, não se confundem com despesas para
custeio de atos decorrentes do caminhamento processual.
O oficial de justiça ou o perito não estão obrigados a arcar,
em favor da Fazenda Pública, com as despesas necessárias
para a execução dos atos judiciais” (REsp 22859/SP, 1.a T.,
rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 16.08.1993, DJU 27.09.1993).
É este o entendimento recente deste E. TJSP:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Prestação de serviços escolares. Autarquia municipal.
Isenção da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual no
11.608/03, que não alcança as despesas de diligências de
oficial de justiça e custas de mandato. Recurso parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2006327-73.2013.8.26.0000, 36.a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 01.08.2013).
No caso de despesas postais, entendo que o modus operandi é
o mesmo das despesas com diligências do oficial de justiça, que teria de
proceder à citação ou intimação, sem o adiantamento da despesa, o que não se
mostra nem mesmo razoável.
Ou seja, se o ente público municipal não recolhe a despesa
postal para citação, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem de remunerar
previamente os Correios às suas expensas por atos processuais requeridos
pelo credor, que efetivamente é quem tem interesse na efetivação da
citação/intimação.
Portanto, entendo que o exequente deve recolher previamente
o valor correspondente à despesa postal para citação, pois, do contrário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500355-53.2019.8.26.0653 -Voto no 32.315
13
há como proceder-se ao ato processual sem onerar indevidamente o TJSP,
como explicitado, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator